Tribunal: CARF
Processo: 10768.005305/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005305/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.142 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
RAIMUNDO SARAIVA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo conforme prevê o art. l0 do Decreto n.
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Somente à partir
da data constante no referido laudo o contribuinte tem direito à referida
isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005305/2009-36
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005305/2009-36

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2006, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 6 a 10, em que
foram incluídos como rendimentos tributáveis rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave recebidos do Comando da Marinha, no valor de R$
36.432,41.
Em função dessa alteração, foi apurado um saldo de imposto a restituir ajustado de R$
1.665,74 (fl. 8).
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 6 a 10, o Contribuinte,
por intermédio de seu procurador (fl. 4), apresentou a impugnação de fl. 2 em
19/06/2009, alegando, em síntese, que faria jus à isenção do imposto de renda em razão
de ser portador de moléstia grave.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
b) nulidade da decisão por inovação de fundamento
c) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
DAS PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. l0 do
Decreto n" 70.235/ l972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando
da lavratura do auto de in fração, a saber:
Art10. O auto de infração será lavado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura
III -a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005305/2009-36

V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
30 dias;
VI -.a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n" 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa. No caso em tela, observa-se que o auto de
infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do art. l0 do Decreto
n. 70.235/72, bem como Acórdão restou devidamente fundamentado, não ensejando declaração
de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
DO MÉRITO
O litígio recai sobre o direito à isenção do contribuinte por ser portador de
moléstia grave e a data em que passou a obter este direito.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva (fl. 24), devendo ser apreciada.
O Impugnante alega fazer jus à isenção do imposto de renda em razão de sua condição
de portador de moléstia grave.
Tendo em vista à documentação apresentada pelo Contribuinte junto com sua peça
defensória, faz-se mister salientar que a isenção por moléstia grave encontra-se
regulamentada pela Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
“Art.6 .................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995. Vejamos, in
verbis, o teor do artigo 30 da referida lei:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005305/2009-36

de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto ao primeiro requisito, restou demonstrado que o Contribuinte, suboficial da
Marinha, nascido em 18/08/1936, já possuía, no ano-calendário de 2006, a idade limite
fixada pela legislação para a reforma compulsória (56 anos). Portanto, conclui-se que os
rendimentos pagos pelo Comando da Marinha configuram proventos de reforma.
No entanto, o Termo de Inspeção de Saúde da Marinha do Brasil (fl. 12) considerou que
o Interessado era portador de paralisia irreversível e incapacitante a partir de
24/11/2006. Em razão disso, no ano-calendário de 2006, o Interessado faz jus à isenção
do imposto de renda apenas nos meses de novembro e dezembro.
Analisando-se a DIRF de fl. 25, observa-se que os proventos de reforma pagos em
dezembro já foram considerados como rendimentos isentos pelo Comando da Marinha.
Cumpriria excluir do montante de rendimentos tributáveis (R$ 40.449,15) apenas o
valor pago em novembro (R$ 4.016,73), para se alcançar o total de rendimentos
tributáveis de R$ 36.432,42, exatamente o valor considerado pelo Fisco.
Isso posto, o montante de rendimentos tributáveis incluído na notificação de lançamento
de fls. 6 a 10 está correto, haja vista que já foram subtraídos os proventos de reforma
recebidos nos meses de novembro e dezembro de 2006, abarcados pela isenção de
imposto de renda para portador de moléstia grave.
Com base em todo o exposto supra, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO.
Francisco Perez Nieto – Relator
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005305/2009-36

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 87
DF CARF MF
Original